Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-10.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001645-10.2016.8.11.0037
RECORRENTE(S): TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA
RECORRIDO(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A. E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 34350952) interposto por TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24705463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
Deixando de ser arguida a tese relativa ao vencimento antecipado da anuidade contratual, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pela ré.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0001645-10.2016.8.11.0037. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 25/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 26527975, opostos pela Recorrente, foram rejeitados (id. 31214497).
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1022, I e II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria obscuro, omisso e não fundamentado por não versar sobre a matéria relativa aos lucros cessantes referentes a 2 meses de contrato, bem como dos respectivos juros de mora e quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial em razão de a Recorrente ter sido supostamente vencedora na maior parte dos pedidos da reconvenção.
Recurso tempestivo (id. 35795977) e devidamente preparado (id. 35836964).
Contrarrazões no id. 38425472.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC. Decisão sem omissão
A Recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso e não fundamentado: (i) quanto à alegada necessidade de ressarcimento dos lucros cessantes referentes a 2 meses de locação e os respectivos juros de mora, (ii) bem como em relação à requerida inversão do ônus sucumbencial em razão de a Recorrente supostamente ter logrado êxito na maior parte dos pedidos da reconvenção.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos pontos, como se observa da transcrição abaixo (id. 31165499):
“Afirma que “encerrado o prazo da locação, permaneceu no imóvel, e o contrato passou a ser por prazo indeterminado, conforme art. 55 da Lei no 8245/91 e ter comunicado a requerida verbalmente e, no início de 2016, surgiu o desinteresse na permanência no imóvel e a vontade de rescindir o pacto”.
Forte nisso, pugnou pela procedência da ação “a fim de rescindir o pacto e declarar indevida a cobrança anual praticada pela requerida, bem como injustificada a recusa de recebimento do imóvel a partir de 21.04.2016 e quitada a locação na quantia consignada em juízo”.
Ao contestar o feito, a requerida/recorrente, ora embargante, em síntese, afastou a tese de renovação automática do contrato e requereu, na reconvenção o pagamento de lucros cessantes pelo período em que a autora permaneceu no imóvel.
Após a devida instrução, a lide foi julgada procedente para declarar a rescisão do contrato de locação, objeto da lide, bem como para reconhecer a quitação da dívida consignada. Via de consequência, restou improcedente a reconvenção.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
Vale ressaltar que a revisão do julgado quanto aos pontos alegados demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice também na Súmula 07 do STJ, senão vejamos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ DECISÃO MANTIDA. 2. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1564058/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 978.688/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1022, I e II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII